Tribunal: TJDFT
Processo: 0709143-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. REJEIÇÃO. DENÚNCIA ANÔNIMA. DESCRIÇÃO DA PESSOA, DO LOCAL E DO VEÍCULO. VERIFICAÇÃO. CONDUTA INERENTE À ATIVIDADE POLICIAL. ACUSADO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DADAS PELO TRANSEUNTE E ENCONTRADO NO LOCAL INDICADO COM GRANDE QUANTIDADE DE DROGA NO VEÍCULO. ABORDAGEM POLICIAL. CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR QUE GERA A FUNDADA SUSPEITA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. IRRELEVÂNCIA. TEMPO DECORRIDO ENTRE O FLAGRANTE E A INSTRUÇÃO. MÉRITO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE CONJUNTA COM O ART. 42 DA LAD. VALORAÇÃO DO TIPO DE ENTORPECENTE. MACONHA. MENOR POTENCIAL OFENSIVO. SITUAÇÃO DO RÉU COMO MULA DO TRÁFICO. ATUAÇÃO A SER RELEVADA. INCREMENTO DA PENA EM FACE DA REINCIDÊNCIA E DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DECRETO DE PERDIMENTO DO VEÍCULO. PRETENDIDA RESTITUIÇÃO. FALTA DE LEGITIMIDADE PARA POSTULAR. BEM DE TERCEIRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A busca pessoal é procedimento previsto no art. 240, § 2o, do CCP e autorizado sempre que houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras "b a f" e letra "h" do § 1o do mesmo dispositivo.
2. A averiguação de denúncia anônima é atividade inerente à função policial, configurando exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal e de garantia da segurança pública, legitimando a abordagem a indivíduo que contém as mesmas características indicadas na denúncia e está no local em que a suposta conduta ilícita está sendo praticada, na posse de mais de 8.000g (oito mil gramas) de maconha no porta-malas do carro.
3. As pequenas divergências nas declarações dos policiais militares em juízo, em relação à cor e modelo do veículo e local exato onde o réu estava (se ao lado ou mais à frente da porta), não são capazes de eivar a prova de nulidade, sobretudo considerando o tempo decorrido desde o flagrante.
4. A apreensão de mais de 8 kg (oito quilos) de maconha afasta sua característica de menor potencial lesivo, haja vista indicar a possibilidade de se confeccionar mais de 16.000 (dezesseis mil) cigarros, evidenciando o grande número de pessoas que seriam alcançadas, com grande repercussão na esfera da segurança e da saúde pública.
5. Correta a dosimetria da pena, não há reparos a serem feitos na reprimenda aplicada na sentença.
6. Decretado o perdimento de veículo de propriedade de terceiro, carece o réu de legitimidade para postular a restituição do bem.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido em parte e desprovido.